Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-98.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010331-98.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALBER FELIPE SILVA REZENDE - CPF: 061.795.491-76 (RECORRENTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010331-98.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Iuni Educacional – Unic Sinop Aeroporto Ltda

Recorrido(s):

Valber Felipe Silva Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGENCIA. AUTOR ESTUDANTE DO QUARTO SEMESTRE DE ODONTOLOGIA. AUSÊNCIA DE REMATRICULA A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DO CURSO E ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DURANTE TODO O PERIODO CURSADO. RECLAMANTE QUE ASSUMIU O RISCO DE REFAZER TODOS OS SEMESTRES JÁ CURSADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

O Aluno inadimplente que permanece frequentando as aulas e realizando as provas, assume o risco de ter que refazer os semestres estudados, se perante a instituição de ensino não houve a efetivação da rematrícula dos semestres cursados.

Não havendo provas da falha da prestação de serviços, não resta configurado dano moral nem dano material passível de indenização.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a)

TORNAR definitiva a liminar
;

b)

CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405, CC).

c)

DETERMINAR
que a parte autora pague o importe de R$ 7.046,19 (sete mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos), referente aos débitos em aberto apresentados pela parte reclamada, parcelados em 12 (doze) vezes, no prazo inicial da primeira parcela em 30 (trinta) dias contados dessa decisão, sob pena de trancamento de seu curso no semestre reconhecido através de liminar neste feito.

DETERMINO ao final que os valores possam ser compensados na forma legal civil permissiva, e o saldo remanescente devendo obedecer a regra de parcelamento da alínea “c”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”.

Conforme relatado em sentença:

“Alega a parte autora que
“é estudante do curso de Odontologia na instituição de ensino Ré, tendo ingressado na mesma no ano de 2019. Alega que após cursar o 4o semestre do curso, constatou que o único semestre que aparecia no sistema, seria o 1o semestre do curso. Alega ainda que teria sido informado pela instituição de ensino Ré, de que teria que começar o curso do início e ainda teria que arcar com uma dívida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustenta que a conduta da instituição de ensino seria irregular e teria lhe ocasionado prejuízos de ordem material do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e moral.” (Sic)

A liminar foi concedida para “
determinar que a promovida proceda a matrícula da parte promovente, referente ao 5o semestre do curso superior de Odontologia, viabilizando-lhe a realização de todas as atividades acadêmicas inerentes, bem como libere o acesso ao portal do aluno, para efetivo prosseguimento de seus estudos, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente”
(ID. 36944310).”

Já a Requerida, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta a má-fé do Autor, pois possui duas matriculas perante a instituição financeira, existindo débitos legítimos decorrentes do não pagamento das mensalidades ajustadas, bem como ser inverídica a informação de que a instituição de ensino determinou que o aluno cursasse novamente todos os semestres a partir do primeiro, pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

A Reclamada traz a informação de que o Autor possui duas matriculas perante a instituição: a matricula 344005182327 referente a 2018/2 e a matricula 354821882327, referente 2019.1.

Consta do id 93475813 o termo de trancamento da matricula referente ao período letivo 2019/1, matricula 344005182327, ficando ele responsável pelo pagamento dos débitos existentes até aquela data.

Já na matricula 354821882327, o Autor não fez a rematrícula para o semestre seguinte, sendo configurado abandono, o que culminou com o vencimento antecipado dos débitos existentes com a instituição financeira.

Pois bem. Pelos áudios anexados pelo Autor é evidente que ele tinha plena ciência da existência dos débitos em seu nome e ainda assim optou por permanecer assistindo as aulas, sem que houvesse realizado a rematrícula em cada semestre cursado.

Vejo ainda que segundo os documentos trazidos pela Requerida, o histórico escolar da matricula n. 354821882327 consta lançamento de notas e aprovações (pelo aproveitamento da matricula anterior do semestre 2018.2) e do semestre 2019.1, bem como algumas reprovações da grade relacionada ao semestre 2019.2, quando ocorreu a desistência do autor, diante da não realização da rematrícula.

Portanto, ao continuar assistindo as aulas e realizando as provas, mesmo sabendo que não possuía matricula ativa, assumiu o Autor o risco em ter que refazer estes semestres, após a regularização da sua situação financeira perante a instituição.

Outrossim, o Autor em sua peça de ingresso, tão somente se insurge quanto a informação de que mesmo indo para o 5o semestre, teria que refazer todos os semestres, mas não traz qualquer elemento de prova de que a dívida perante a instituição financeira não seria válida.

Também verifico que na impugnação a contestação, o Autor nada mencionada quanto ao pedido de trancamento realizado na matricula 344005182327, muito menos que regularizou as pendências com a instituição de ensino.

Logo, em que pese os argumentos trazidos pelo Reclamante, tenho que a Reclamada não praticou qualquer ato ilícito, visto que não há provas de adimplemento das mensalidades. Assim, caso o autor regularize o seu débito, certo é que terá que refazer as atividades a partir do semestre em que deixou de efetivar a rematrícula, isto é, o segundo semestre.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo,
DOU-LHE provimento
e julgo improcedente os pedidos iniciais. Revogo a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021